Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743635-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA AGRAVADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES DESPACHO AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 171849157, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que deferiu o pedido de penhora de 30% do seu faturamento diário até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Examinado o processo originário, constata-se que a agravante-executada formulou extenso pedido de reconsideração ao MM. Juiz sobre referida penhora e juntou vasta documentação, em relação aos quais foi concedida vista aos agravados-exequentes para manifestação. Assim, para análise do pedido de efeito suspensivo, aguarde-se o exame do pedido de reconsideração pelo MM. Juiz. Após, vindo a informação nestes autos pela agravante-executada, tornem conclusos. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora